Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711001-05.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUCLEO DE PNEUMOLOGIA E MEDICINA DO SONO DE TAGUATINGA LTDA, PEDRO DAS NEVES COSTA JUNIOR RECORRIDO: NUCLEO DE PNEUMOLOGIA E MEDICINA DO SONO DE TAGUATINGA LTDA, PEDRO DAS NEVES COSTA JUNIOR DECISÃO À vista dos documentos de ID's 65866645 e 65619325 a 65619339, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente P. das N. C. J., pois se verifica que, a despeito da disponibilidade de remuneração líquida em montante superior a 5 salários mínimos (ID 65619325), o recorrente suporta despesa de caráter extraordinário com sua genitora, sua dependente econômica, que não possui renda e, portanto, demanda mais do que o custeio de seu plano de saúde. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade da parte beneficiária pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido. Anote-se o deferimento da gratuidade de justiça. Exclua-se o sigilo atribuído à petição de ID 65866634. Concluída a atualização do cadastro, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital